Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-32.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022613-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO – CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1022613-32.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0114-010.450-6.

Nas razões recursais a apelante alega que o Poder Judiciário validou decisão administrativa eivada de vícios, produzida sem lastro em prova pericial, evidenciando cerceamento de defesa.

Defende, ainda, a ilegalidade dos honorários advocatícios arbitrados, ante a inviabilidade da multa fixada.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da multa aplicada, bem como para retirar os honorários advocatícios fixados na sentença (id. 55640452).

Contrarrazões apresentadas (id. 55640458).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 57941997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1022613-32.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo n. 0114-010.450-6.

O recurso deve ser desprovido.

O PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Por outro lado, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Com essas premissas, no que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do
Processo Administrativo n. 0114-010.450-6, penso que não merece guarida
no caso concreto, pois, em detida análise da documentação acostada ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu à legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa (id. 55639018 a 55639025).

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi devidamente fundamentada e clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada no art. 18, §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor (id. 55639022 – pág. 18),
in verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

[...]

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

[...]
”.

Assim, sem razão a recorrente quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas.

Portanto, ao revés do alegado pela apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade da infração, com observância da condição econômica do fornecedor e da extensão dos danos ao consumidor, não se evidenciando qualquer nulidade no Procedimento Administrativo n.
0114-010.450-6
.

Por fim, mantida a multa aplicada pelo PROCON, não há que se falar em afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021